Tribunal: TJDFT
Processo: 0700661-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. MÚTUO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. VENDA CASADA. NÃO DEMONSTRADA. VÍCIO DO CONSENTIMENTO INEXISTENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. O recorrente pleiteia a condenação dos réus/recorridos ao pagamento da quantia de R$ 1.990,00 (mil novecentos e noventa reais) a título de repetição de indébito, bem como indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, o recorrente adquiriu uma motocicleta, cujo forma de pagamento deu-se por meio de financiamento bancário. Alega que, sem o seu conhecimento e consentimento, houve a inclusão nas cláusulas contratuais da obrigação de pagamento de seguro prestamista.
4. O Juízo de origem concluiu que “o seguro prestamista, de acordo com o documento de ID 183052616, foi contratado pelo autor, não havendo indicativo algum de que a requerida tenha faltado com o dever de informação ou agido de má-fé, impondo à autora a contratação, de modo que não se configura ilicitude a ensejar a condenação na devolução dos valores pagos”.
5. Nas razões recursais, o recorrente aduz, em síntese, que teria ocorrido venda casada, bem como violação ao dever de informação.
6. Contrarrazões ao ID 60914673.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados ao ID 61135606, defiro o benefício ao recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. No julgamento do REsp n.o 1.639.320 - Tema 972, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Por outro lado, o contrato de seguro prestamista garante o pagamento do saldo devedor do empréstimo nos casos em que ocorre a morte do segurado ou sua invalidez permanente total por acidente e a sua contratação beneficia tanto o segurado e seus beneficiários quanto a instituição financeira. Neste contexto, a princípio, a contratação do seguro, por si só, não caracteriza abusividade, devendo o consumidor comprovar a venda casada. Precedente: (Acórdão 1814579, 07132105720238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2.2.2024, publicado no DJE: 27.2.2024).
10. No caso dos autos, contudo, verifica-se que o dever de informação ao consumidor foi devidamente cumprido, porquanto era do conhecimento prévio do recorrente a inclusão de seguro prestamista, conforme expressamente evidenciam os contratos de mútuo anexado ao ID 60914582, de modo que o recorrente não comprovou a ocorrência de eventual vício do consentimento a inquinar sua manifestação de vontade. Dessa forma, não se mostra abusiva a cobrança do seguro prestamista, pois a proposta de adesão do financiamento se mostra bastante clara e foi aderida pelo recorrente.
11. Da repetição de indébito. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável", o que não ocorreu na hipótese, pois todos os encargos subjacentes ao contrato foram devidamente informados ao recorrente, razão pela qual a improcedência do pedido é medida que se impõe.
12. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o artigo 186 do Código Civil estabelece que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Por outro lado, o artigo 188, inciso I, do CC prevê que não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido, sendo este último a hipótese dos autos, razão pela qual não há danos morais a indenizar, diante da ausência de ato ilícito praticado pelos recorridos.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.